Tribunal: TJMT
Processo: 1095154-48.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1095154-48.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito civil. direito processual civil. apelação cível. ação de arbitramento de honorários advocatícios contratuais. rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços jurídicos. cláusula de remuneração ad exitum. preliminares de cerceamento de defesa, julgamento extra petita, nulidade por ausência de fundamentação e impugnação ao valor da causa. rejeição. impedimento ao implemento da condição suspensiva por ato do próprio contratante. incidência do art. 129 do cc. cabimento do arbitramento judicial. termos de quitação genéricos e inaptos à comprovação de fato extintivo. fixação equitativa. manutenção do quantum. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando a instituição financeira ao pagamento de verba honorária contratual em razão da atuação da sociedade de advogados em processo executivo, posteriormente interrompida por rescisão unilateral do mandato.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber: (i) se a sentença padece de nulidade processual pelas preliminares suscitadas; (ii) se a cláusula remuneratória ad exitum impede o arbitramento judicial após a revogação unilateral do mandato; (iii) se os termos de quitação anual possuem eficácia liberatória integral; e (iv) se o valor arbitrado observa os critérios legais de proporcionalidade e equidade.

III. Razões de decidir

3. O valor da causa, em ação de arbitramento de honorários, pode ser atribuído por estimativa, pois o montante devido depende de definição judicial.

4. Não há julgamento extra petita quando a sentença aprecia o pedido de arbitramento formulado na inicial e aplica os critérios legais pertinentes.

5. Inexiste cerceamento de defesa quando a controvérsia é predominantemente de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes ao julgamento.

6. A rescisão unilateral e imotivada do contrato pelo cliente impede, por fato a ele imputável, o implemento da condição suspensiva prevista na cláusula ad exitum, incidindo a regra do art. 129 do CC, que veda ao contratante beneficiar-se do inadimplemento da condição por ele próprio obstaculizada.

7. Nessa hipótese, é juridicamente cabível o arbitramento judicial dos honorários, em observância aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa.

8. Os termos de quitação juntados aos autos não ostentam eficácia extintiva ampla, por serem genéricos, desacompanhados da individualização dos processos, das etapas processuais remuneradas e da expressa referência à verba decorrente da rescisão contratual.

9. O valor arbitrado observou a extensão da atuação profissional, o tempo de dedicação, a complexidade da causa e o proveito econômico envolvido, mostrando-se adequado ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad exitum autoriza o arbitramento judicial dos honorários proporcionais ao trabalho prestado. 2. Termos de quitação genéricos, sem individualização dos serviços e processos, não afastam o direito ao arbitramento.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXVIII; CPC, arts. 371, 489, § 1o, e 85, §§ 2o e 11; CC, arts. 121, 129, 421 e 422; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.337.749/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 14.02.2017; STJ, AgInt no AREsp no 1.560.257/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 20.04.2020; STJ; TJMT, RAC no 46.732/2015, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 22.09.2015.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de “Arbitramento de Honorários Advocatícios” (Processo no 1095154-48.2025.8.11.0041), ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do apelante, julgou procedente o pedido inicial, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 19.149,04, referente à atuação da parte autora na ação de execução no 0008350-63.2015.8.22.0001, além do pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Id. no 355938379).

Inconformado, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide se mostrou inadequado diante da complexidade da controvérsia, especialmente no que se refere à interpretação das cláusulas contratuais, os termos de quitação anual e as consequências da rescisão contratual, defendendo a necessidade de dilação probatória e produção de prova oral.

Assevera, ainda, a nulidade do decisum por ausência de fundamentação adequada, afirmando que a sentença teria reproduzido fundamentos padronizados, sem o devido enfrentamento das teses defensivas, em afronta ao disposto nos arts. 371 e 489, §1o, IV e VI, do CPC.

Aduz, também, a ocorrência de julgamento extra petita e ultra petita, sustentando que a sentença condenou ao pagamento de honorários sobre o valor atualizado da causa trabalhada, ignorando as previsões contratuais e a quitação reconhecida até 31.12.2019.

Alega, ainda, a necessidade de adequação do valor da causa, sob o fundamento de que a quantia atribuída na inicial não corresponde ao efetivo proveito econômico perseguido, bem como foi indevida a concessão da dispensa de custas processuais, sob o argumento de inaplicabilidade do artigo 82, §3 do CPC.

No mérito, sustenta que a relação jurídica mantida entre as partes sempre foi integralmente regida por contrato escrito válido e eficaz, no qual estavam expressamente previstas as hipóteses de remuneração, inclusive pagamento por etapas processuais, verbas por êxito, limites máximos e termos anuais de quitação.

Enfatiza que todos os serviços prestados até a data da rescisão foram devidamente remunerados, conforme comprovado pelos pagamentos realizados e pelos termos de quitação acostados aos autos, inexistindo qualquer saldo remanescente em favor da sociedade de advogados apelada.

Assevera, ainda, que eventual remuneração vinculada ao êxito estava condicionada à efetiva recuperação do crédito durante a vigência do mandato, circunstância que não se implementou no caso concreto, razão pela qual não subsiste direito ao arbitramento de honorários adicionais.

Ao final, pede o provimento do recurso, para que seja declarada a nulidade da sentença ou, subsidiariamente, reformado o decisum, com a consequente improcedência do pedido inicial (Id. no 355938381).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (Id. no 355938388).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a controvérsia devolvida à apreciação desta Câmara cinge-se à verificação da validade da sentença que arbitrou honorários advocatícios em favor do escritório recorrido, em razão da rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços jurídicos firmado com o BANCO BRADESCO S.A., antes do encerramento da demanda judicial em curso, especificamente no processo no 0008350-63.2015.8.22.0001.

O apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, a nulidade do decisum por ausência de fundamentação adequada, a ocorrência de julgamento extra petita e a necessidade de adequação do valor da causa.

No mérito, defende a plena validade do contrato de prestação de serviços advocatícios, afirmando que a remuneração da apelada encontrava-se expressamente disciplinada, inclusive no que se refere aos honorários por êxito, condicionados à efetiva recuperação do crédito durante a vigência do mandato, bem como que os serviços já prestados teriam sido devidamente remunerados, inclusive mediante termos anuais de quitação.

Pois bem. Passo à análise das preliminares.

Rejeito, de início, a preliminar de incorreção do valor da causa.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios decorrentes de rescisão imotivada do contrato de prestação de serviços, a fixação do valor devido constitui matéria submetida à apreciação do Poder Judiciário, não sendo possível exigir da parte autora a indicação precisa e definitiva do montante pretendido.

Com efeito, em demandas dessa natureza, o valor da causa pode ser atribuído por estimativa, pois o montante efetivamente devido apenas será definido ao final do processo, a partir da análise das circunstâncias do caso concreto e dos parâmetros legais aplicáveis.

Assim, eventual indicação numérica apresentada pela parte autora não possui caráter vinculativo, tratando-se apenas de referência inicial ou proposta submetida à apreciação do órgão julgador.

Nesse contexto, a definição do valor a ser arbitrado depende de juízo de equidade, levando-se em consideração elementos como o trabalho efetivamente desenvolvido, o grau de responsabilidade assumido pelo advogado, a complexidade da demanda e a repercussão econômica da atuação profissional nos interesses do contratante.

Observa-se que, ao final da petição inicial, a sociedade autora limitou-se a requerer o arbitramento dos honorários “em valor compatível com o trabalho realizado, a responsabilidade na atuação do processo, e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB e do art. 85, § 20, do CPC, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente.” (Id. no 355961429).

Não procede, portanto, a alegação recursal de que a parte autora teria postulado o arbitramento de honorários em percentual mínimo de 10% sobre o valor das causas patrocinadas.

A leitura da exordial demonstra que não houve fixação de percentual ou quantia específica, mas apenas a formulação de pedido genérico de arbitramento, a ser definido judicialmente.

Dessa forma, correta a conclusão adotada na sentença ao reconhecer que o art. 292 do Código de Processo Civil não estabelece critério específico para a fixação do valor da causa em ações de arbitramento de honorários advocatícios, o que autoriza sua atribuição por estimativa, justamente porque, antes da prolação da sentença, não é possível delimitar com precisão o proveito econômico a ser obtido pela parte autora.

Também não prospera a preliminar de julgamento extra petita.

O pedido inicial consistiu, precisamente, no arbitramento de honorários advocatícios pelos serviços prestados na ação de busca e apreensão, em razão da rescisão unilateral do contrato.

A sentença limitou-se a apreciar exatamente essa pretensão, fixando o valor devido com base nos serviços efetivamente prestados até a ruptura contratual.

O fato de o Juízo não ter adotado os critérios remuneratórios contratuais não configura julgamento fora dos limites da lide, mas mera aplicação dos critérios legais próprios do arbitramento judicial.

Não há, pois, qualquer nulidade a ser reconhecida.

Igualmente improcede a preliminar de cerceamento de defesa.

No caso, a questão debatida é predominantemente de direito, a possibilidade e os critérios do arbitramento de honorários diante de rescisão unilateral do contrato, e os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa. A prova oral requerida pelo banco não seria apta a infirmar os fatos incontroversos: a existência da relação contratual, a efetiva prestação dos serviços advocatícios e a rescisão unilateral promovida pela instituição financeira.

Nesse sentido, a jurisprudência deste eg. Tribunal:

“O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é predominantemente de direito e os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o deslinde da causa, dispensando a produção de outras provas.” (TJMT – Quinta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Luiz Octávio Saboia Ribeiro – N.U no 1040881-56.2024.8.11.0041, julgado em 31/07/2025)

No mesmo sentido, o c. STJ já assentou que “inexiste cerceamento de defesa se a diligência pleiteada não se apresenta como pressuposto necessário ao desfecho da lide, sendo o magistrado o destinatário da prova com discricionariedade para indeferir o pedido de produção de provas inúteis” (STJ – Terceira Turma – Rel. Min. Moura Ribeiro – REsp no 1.866.108/PE, julgado em 03/05/2022).

Ademais, o contrato firmado entre as partes e seus termos são incontroversos, tendo sido apresentados nos autos. Os questionamentos levantados pelo apelante dizem respeito à interpretação jurídica das cláusulas contratuais e ao direito aplicável ao caso, matérias que prescindem da produção de prova oral.

Além disso, deve-se frisar que a lide posta é recorrente neste Poder Judiciário, que já se manifestou inúmeras vezes em demandas com igual causa de pedir.

Assim, o julgamento antecipado da lide não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, mas sim homenagem à celeridade processual, evitando-se a prática de atos processuais inúteis, devendo, portanto, ser rejeitada a preliminar arguida.

Também não prospera a preliminar de inadmissibilidade do diferimento do recolhimento das custas iniciais deferido à sociedade autora.

A insurgência recursal sustenta, em síntese, que a sentença não teria apresentado fundamentação suficiente para afastar a objeção da parte ré, uma vez que se limitou a mencionar precedente deste TJMT sobre a matéria.

Tal alegação, contudo, não merece acolhimento, uma vez que o decisum adotou a técnica da chamada fundamentação por referência, amplamente admitida pela jurisprudência, mediante a qual o magistrado incorpora, como razões de decidir, os fundamentos constantes de precedente judicial ou de manifestação anteriormente proferida.

Ao assim proceder, o julgador faz suas as razões ali expostas, desde que suficientes para a solução da controvérsia, o que se verifica no caso concreto.

De fato, o precedente citado na sentença apresenta fundamentação clara e adequada acerca da possibilidade de diferimento das custas iniciais em demandas dessa natureza.

Conforme ali consignado, “o art. 82, § 3o, do CPC/2015, com redação dada pela Lei no 15.109/2025, autoriza o diferimento das custas iniciais nas ações de cobrança de honorários advocatícios, inclusive quando veiculadas por meio de ação de arbitramento com conteúdo condenatório” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Desa Maria Helena Gargaglione Póvoas – Apelação Cível no 1020191-95.2025.8.11.0000, julgado em 05/08/2025).

Nesse contexto, verifica-se que a decisão recorrida encontra respaldo expresso na legislação vigente e na jurisprudência deste Tribunal.

Ademais, se o legislador optou por conferir tratamento específico às demandas envolvendo a cobrança de honorários advocatícios, autorizando o diferimento das custas iniciais, não há razão para afastar a aplicação da norma sob o argumento de que, em regra, tal medida seria excepcional ou inadmissível.

Rejeitam-se, portanto, as preliminares.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios após a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pelo Banco Bradesco, bem como à validade dos termos de quitação e ao quantum fixado.

A sociedade de advogados autora expôs que, “por mais de 31 anos ininterruptos, em caráter de quase exclusividade, (...) prestou serviços jurídicos para o banco réu”, sendo que, durante esse longo período, ocorreram inúmeras alterações contratuais, até que, em 19/02/2016, todas as regras e condições foram consolidadas em um único contrato de adesão denominado “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos”.

Pontuou, ainda, que, entre tantas outras demandas, foi constituída para atuar nos autos da ação de execução no 0008350-63.2015.8.22.0001, ajuizada na Comarca de Porto Velho/RO em desfavor de B. G. Albuquerque Locação de Máquinas Pesadas – EPP e outra.

Sucedeu, porém, que, em 19/11/2020, o Banco Bradesco rescindiu unilateralmente o contrato, e, por conta disso, deixou de receber os honorários referentes ao trabalho prestado na citada lide executiva, daí o ajuizamento da presente ação de arbitramento de honorários advocatícios contratuais.

O tema recursal não é nenhuma novidade para esta eg. Corte de Justiça, que, por incontáveis vezes, já se deparou, analisou, discutiu e decidiu a controvérsia que, agora, mais uma vez, é posta em mesa para apreciação, em que, diante da rescisão imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios ad exitum, cuja vitória processual havia sido estabelecida como condição suspensiva para que fosse devida a remuneração, o advogado destituído ajuíza contra o ex-cliente ação de arbitramento de honorários, então, para evitar desnecessária tautologia e em prestígio à duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), adoto como razão de decidir – mutatis mutandis – a fundamentação do acórdão proferido no julgamento do RAC no 46.732/2015, da relatoria do i. Des. Sebastião Barbosa Farias, por meio do qual, como verdadeiro leading case a respeito da matéria, este eg. Tribunal de Justiça assentou a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios quando, embora as partes tenham pactuado que aqueles seriam somente os de sucumbência, o tomador dos serviços, antes de findado o processo, rescinde o contrato imotivadamente, deixando o advogado à míngua:

“(...), é evidente que o contrato firmado entre as partes é um contrato de risco, o que não é proibido, porém, ressalta-se que o risco assumido pelo advogado contratado, funda-se na possibilidade de sucesso que ele terá no patrocínio da ação, em razão do seu próprio esforço e diligência.

Deste modo, com a revogação o mandato, o advogado deixa de atuar na lide; portanto, não poderá envidar esforços para que o banco apelado seja vencedor ao final do processo, portanto, a sua remuneração fica sujeita ao êxito do serviço prestado por terceiro.

Logo, conclui-se que o próprio Banco Apelante, ao revogar o mandato de forma imotivada, inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho da Apelante, de modo que evidencia a legitimidade do Apelado para figurar no polo passivo da ação.

Desta feita, muito embora tenha ocorrido pactuação acerca da forma de remuneração no período de vigência do contrato, não há previsão da forma de remuneração em caso de rescisão contratual unilateral e imotivada, porquanto as cláusulas acima citadas vinculam o pagamento ao término e sucesso da ação, e, não disciplinam a forma de pagamento quando da rescisão unilateral.

(...) Ressalto que o Banco Apelante na notificação da rescisão contratual frisou que os honorários seriam pagos se fosse implementada a condição prevista na regra de pagamento, ou seja, quando ocorrer a sucumbência: ‘(...) 4. Eventuais honorários porventura devidos serão remunerados se e quando implementadas as condições contratuais para tanto (...)’. (fls. 21)

É incontroverso nos autos que o apelante/autor elaborou algumas petições para o normal andamento do processo n. 740/2008, código 81431 em trâmite pela 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, conforme inclusive reconhecido na r. sentença, in verbis: (...).

Portanto, demonstrado que a parte apelante/autora efetivamente prestou os serviços contratados e só não os concluiu porque teve o seu mandato revogado, é certo que faz jus aos honorários advocatícios, sendo necessária a aferição do valor por meio da competente ação de arbitramento de honorários, a luz do que prescreve o Art. 5o, XXXV da Constituição Federal.

Desta forma, descabida a alegação do banco apelante de que, ao apelado cabe aguardar o encerramento do processo, para só então perceber a remuneração pelo serviço prestado, uma vez que este foi impedido de levar a causa até o fim, com a denúncia imotivada do contrato, pelo próprio banco.

Ora, o fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC).

É bem verdade que em nosso direito vige os princípios da liberdade contratual e pacta sunt servanda, que, todavia, não são absolutos, devendo ser interpretados relativamente, mormente quando há ofensa aos princípios citados.

(...)

Assim, no atual modelo de formulação de contratos previsto em nosso ordenamento jurídico, os princípios devem ser analisados de forma sistêmica.

Nesse diapasão, o princípio da liberdade de contratar é informado pelo princípio da boa-fé, a fim de qualificar a conduta das partes e orientar a interpretação do contrato.

Por sua vez o pacta sunt servanda deve ser mitigado, ante a necessidade de assegurar o equilíbrio contratual, entre a prestação e a contraprestação, e assim garantir a função social do contrato, bem como o ideal de justiça contratual que integra, entre outros, o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de construir uma sociedade livre, justa e solidária, previsto no Art. 3o, I da Constituição Federal.

Ademais, é cediço que os princípios fundamentais não são absolutos, sujeitam-se a limites impostos por outros princípios fundamentais, devem, pois, ser aplicados mediante ponderação. Nesse sentido, Barroso afirma que ‘não existe hierarquia em abstrato entre princípios, devendo a precedência relativa de um sobre o outro ser determinada à luz do caso concreto’. (Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 329)

Nesse contexto, não há ofensa ao assentado no art. 5o, XXXVI da CF, no art. 6o e incisos da LINDB e nos artigos 421 e seguintes do CPC, uma vez que conforme demonstrado alhures, o ato praticado pelo banco contratante, afrontou aos princípios da boa-fé contratual (art. 422), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC), sendo passível de análise conforme previsto no art. 5o, XXXV da CF.

(...)

Dessa forma, não prosperam as alegações do banco apelante, uma vez que embora tenha havido contrato de honorários com previsão de recebimento apenas na hipótese de sucumbência, é possível a propositura da ação de arbitramento de honorários, em caso de rescisão imotivada de contrato de prestação de serviço que não previa a remuneração em tal situação, sob pena de locupletamento ilícito do contraente.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - RAC no 46732/2015, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 22/09/2015)

No mesmo sentido, o eg. STJ assentou o entendimento de que, embora nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum a vitória processual seja condição suspensiva para que o advogado faça jus à remuneração, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese prevista na primeira parte do art. 129 do Código Civil, que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio (STJ - Quarta Turma - REsp 1337749/MS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 14/02/2017).

Em outras palavras, em caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida essencialmente pelo êxito, cabe ao advogado destituído ajuizar competente a ação de arbitramento de honorários em desfavor de seu ex-cliente, exatamente como fez a Sociedade/autora, que, em suma, na exposição postulatória, definiu que, “diante da rescisão contratual que impediu que os advogados trabalhassem pelo melhor êxito da ação a fim de obter sua justa remuneração, não resta outra saída ao autor senão pleitear o arbitramento judicial de honorários, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do banco”; é a ratio decidendi, perfeitamente aplicável ao caso dos autos, da construção da “jurisprudência pacífica do STJ (...) de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.560.257/PB, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 20/4/2020).

Em específico à contenda entre a Galera Mari e Associados e o Banco Bradesco em relação à rescisão imotivada do “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos”, ao analisar as particularidades inerentes à relação contratual havida entre as partes e enfrentar o mérito de outros recursos que encerram discussão praticamente idênticos à destes autos, este eg. Tribunal de Justiça já decidiu que, nos termos da orientação da jurisprudência do STJ, “não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça jus aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC (...), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio. (...), logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro. Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - RAC no 1005496-18.2022.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, julgado em 06/09/2023).

Esse é o uníssono entendimento professado pelas Câmaras de Direito Privado deste eg. TJMT:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE – PRELIMINARES (DE AUSÊNCIA DE INTERESSE E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA) QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS EM RAZÃO DA RESCISÃO – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO ESTADO-JUIZ – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2o DO CPC e ARTIGO 22, § 2o DO ESTATUTO DA OAB - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE REJEITADA – VIA ELEITA ADEQUADA – HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO ATÉ A RESCISÃO DO CONTRATO DE MANEIRA UNILATERAL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE MANEIRA EQUITATIVA – AUSÊNCIA DE VENCEDOR E VENCIDO (RESCISÃO ANTES DA SUCUMBÊNCIA) - RECURSOS INTERPOSTOS POR GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E POR BANCO BRADESCO S.A. – DESPROVIMENTO. 1. Na hipótese de rescisão unilateral do contrato, mostra-se imperioso fixar o pleito de arbitramento dos honorários, tendo-se em vista o trabalho desempenhado até a revogação do mandato, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, à luz da função social do contrato e do princípio da boa-fé, eis que se tornou impossível o cumprimento, em razão de vontade unilateral da instituição bancária, sendo que a negativa de tal interpretação violaria o disposto no artigo 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a enriquecer indevidamente com o trabalho desenvolvido pelo advogado. 2.

Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS). 3. Em ação de arbitramento de honorários, deve o Magistrado pautar-se pela razoabilidade e proporcionalidade, fixando de maneira equitativa, e de acordo com as circunstâncias dos autos, tendo-se em vista a complexidade da causa, o tempo e trabalho realizado, bem como o valor econômico da questão, à luz do artigo 85, § 2o do CPC e do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAC no 1029559-10.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 05/12/2023)

“EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSO JUDICIAL PATROCINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – MÉRITO: – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS –

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-CONTRATANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Ainda que haja contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não implica em impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, no processo em que patrocinou. 2. Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então em percentual que atenda a razoabilidade. (...).” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - RAC no 1003630-72.2022.8.11.0041, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Pôvoas, julgado em 26/07/2023)

Precisamente no que concerne aos termos de quitação juntados aos autos e a sua validade e eficácia probatória como fato extintivo do direito da Sociedade/autora, reporto-me, aqui, adotando como minhas razões de decidir (a já citada fundamentação per relationem) o entendimento de que o “contrato em questão apresenta rol taxativo de atos processuais a serem pagos, o que evidencia que aquele trabalho desempenhado que não esteja inserido na referida relação acaba por não ser remunerado. Ou seja, os honorários contratuais eram pagos ao contratado, ora autor, por atos processuais praticados, desde que estivessem inseridos no rol taxativo, ficando sem remuneração aqueles porventura executados e não arrolados pela parte contratante. (...). Nesse contexto, deve-se aferir todo o trabalho realizado pelo autor até o momento da ruptura, passível de remuneração, de maneira que resta evidenciado o interesse processual do autor na propositura desta ação de arbitramento de honorários. (...). Assim, demonstrado que os serviços remunerados eram apenas aqueles que estivessem vinculados ao rol de atos processuais relacionados pelo banco contratante, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAC no 1045932-19.2022.8.11.0041, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 13/09/2023).

Ora, como dito, a controvérsia em torno do cabimento do arbitramento judicial de honorários advocatícios contratuais em decorrência da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre a Galera Mari e Advogados Associados e o Banco Bradesco é objeto de diversas ações judiciais, de modo que o tema em si já foi objeto de ampla análise, discussão e deliberação no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça, o que compreende não só o enfrentamento da matéria de direito pertinente ao litígio, mas também, em grande medida, a matéria fática, eis que o contrato de prestação de serviço a ser analisado é o mesmo e, no geral, todos os processos são instruídos com os mesmos termos genéricos de quitação, assim sendo, até mesmo para garantir a necessária coerência, linearidade e previsibilidade das decisões judiciais, observando e prestigiando o princípio da segurança jurídica, ratifico a posição que vem sendo adotada por esta eg. Corte de Justiça de que os “Termos de Quitação” juntados no Id. no 346277399 “tratam de documentos padronizados e genéricos, que se limitam a declarar o recebimento de valores referentes a períodos determinados, sem individualização das ações abrangidas ou indicação precisa dos serviços a que se referem. Não há neles especificação das demandas objeto desta ação, tampouco demonstração inequívoca de que incluiriam eventual remuneração devida em razão da rescisão contratual. Assim, embora possuam validade formal, tais termos não têm o alcance pretendido pelo embargante, pois não comprovam, de maneira clara e específica, a quitação integral de todos os serviços efetivamente prestados até a ruptura do contrato. A quitação genérica não pode ser interpretada como renúncia a direitos que não foram expressamente contemplados no instrumento, especialmente quando se trata de verba cuja exigibilidade decorre de situação posterior e distinta, qual seja, a rescisão unilateral imotivada” (TJTM - Quarta Câmara de Direito Privado – RED no 1035251-87.2022.8.11.0041, Rela. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, julgado em 04/02/2026).

Ou seja, “a questão concernente ao não reconhecimento da validade dos Termos de Quitação juntados aos autos não decorre da existência de vício de consentimento, mas de documentos que não observam a forma legal na medida em que nada especificam quanto ao objeto da quitação, nada mencionam quais processos estariam sendo objeto da quitação, tampouco, mencionam que se referem a ação objeto do presente processo em que a parte Autora busca o arbitramento de honorários advocatícios pelos trabalhos realizados. (...). No caso, os Termos de Quitação apresentado no ID 172133692 demonstram-se genérico não se referem quais serviços ou ações constituem objeto da quitação, especialmente, nada mencionam acerca da ação relacionada ao presente processo e etapas que estariam sendo quitadas no referido processo, razão pela qual não serve para comprovar que os trabalhos relacionados no presente processo se encontram de fato quitados” (TJMT - Segunda Câmara De Direito Privado – RED no 1003630-72.2022.8.11.0041, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, julgado em 28/01/2026).

Na específica hipótese dos autos, o que vê é que, à semelhança das demais disputas entre Galera Mari e Banco Bradesco, os “Termos de Quitação” que vieram aos autos são demasiadamente genéricos, não contendo nenhum dado informativo ou descrição capaz de ligá-los às ações cuja remuneração pela atuação da Sociedade/autora é discutida nesta lide, daí porque não servem de prova idônea da quitação da obrigação contratual ou, de outro modo, de fato extintivo do direito pleiteado nestes autos, sendo, pois, desnecessário inquirir sobre eventual vício de consentimento na emissão de tais documentos, já que a conclusão estabelecida para o caso concreto não passa pela presença de erro, dolo, coação, lesão ou estado de perigo, mas sim na sua imprestabilidade como prova de pagamento pelos serviços vinculados às ações listada na petição inicial.

Logo, a rescisão unilateral e injustificada, como a realizada pelo Banco Bradesco na hipótese discutida nos autos, gera o direito do advogado ao recebimento dos honorários, mesmo que se trate de contrato com cláusula ad exitum, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Aliás, pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor/apelado receba pelo serviço prestado, evitando até mesmo que ocorra o enriquecimento ilícito do réu/apelante, que se beneficiou dele, sendo que “tal exegese (...) tem por base a compreensão de que o rompimento unilateral da avença por iniciativa do mandante, antes da conclusão da demanda patrocinada, inviabiliza o recebimento, pelo advogado, dos honorários sucumbenciais previstos como única remuneração dos serviços prestados, o que implicaria flagrante enriquecimento sem causa se o arbitramento judicial não fosse autorizado. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva, cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda. Todavia, a rescisão unilateral do contrato, promovida de forma imotivada, pelo mandante tem o condão de elidir a supracitada condição suspensiva, fazendo com que os efeitos remuneratórios do pacto não permaneçam vinculados ao seu efetivo implemento” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 703.889/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/10/2020).

Então, no que toca à objeção quanto à existência de condição suspensiva pendente, que, por ora, inviabilizaria qualquer pretensão remuneratória, na trilha do raciocínio até aqui delineado, registro que a rescisão unilateral imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad exitum caracterizou obstáculo ao implemento da condição suspensiva por ato praticado pelo próprio Banco/réu, o que amolda o caso dos autos à hipótese prevista na primeira parte do art. 129 do Código Civil, que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio, já trouxe resposta jurídica satisfatória à questão, inclusive porque apoiada em precedente da eg. Corte Superior de que “a rescisão unilateral do contrato, promovida de forma imotivada, pelo mandante tem o condão de elidir a supracitada condição suspensiva, fazendo com que os efeitos remuneratórios do pacto não permaneçam vinculados ao seu efetivo implemento” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 703.889/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/10/2020), porém, não obstante, para que não se diga que o julgado permaneceu omisso nesse ponto, reporto-me, aqui, ao entendimento adotado pela 3a Turma do STJ em recente julgado envolvendo justamente a disputa Galera Mari x Bradesco, a qual me filio integralmente, no sentido de que, “com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante, e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços, tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do Código Civil” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.237.460/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 15/12/2025).

Confira-se, a propósito, o trecho completo em que inserido o excerto acima destacado:

“O BRADESCO insiste que deve prevalecer a condição suspensiva do êxito, reforça a eficácia de termos de quitação e pede a anulação do acórdão dos embargos, o reconhecimento de cerceamento e, no mérito, a improcedência do arbitramento.

Mas, razão não lhe assiste.

O colegiado afastou a premissa de que o advogado deveria aguardar o desfecho das demandas para se remunerar quando a rescisão unilateral, imputável ao cliente, frustrou o implemento da condição.

Registrou-se que a rescisão imotivada do contrato ad exitum configura impedimento ao implemento da condição suspensiva, nos termos do art. 129 do Código Civil, sendo cabível o arbitramento proporcional dos honorários.

A linha decisória estadual está em sintonia com a jurisprudência do STJ, pois com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante, e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços, tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do Código Civil.” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.237.460/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 15/12/2025)”

Em relação à definição do valor dos honorários advocatícios, como se extrai dos demais julgados desta eg. Corte acima destacados, é assente o entendimento de que, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, estes devem ser arbitrados mediante “apreciação equitativa”, critério de verdade e justiça que deve inspirar a operação intelectual de definição do valor financeiro da atividade profissional realizada pelo advogado, sem, evidentemente, descurar aos parâmetros prescritos pelo §2o do art. 85 do CPC, devendo a verba honorária a ser arbitrada deve prestigiar a recomendação legal em comento, considerando o grau de subjetivismo do caso concreto, como a maior ou menor extensão o trabalho intelectual de apreciação equitativa, apreciando e qualificando o trabalho profissional do advogado, remunerando com justeza o desempenho da atividade postulatória já realizada.

Ademais, embora seja tecnicamente possível que os honorários do advogado sejam arbitrados em percentual sobre o valor da causa em que atuou, o arbitramento não se limita aos percentuais estabelecidos no art. 85, §2o, pois, como já dito, a verba deve ser arbitrada proporcionalmente à atuação do profissional no feito, e nem sempre o mínimo de 10% e o máximo de 20% vão corresponder à atividade profissional realizada pelo advogado, como no presente caso.

No caso, em revisão do andamento da ação de execução extrajudicial autuada sob o no 0008350-63.2015.8.22.0001, em trâmite na Comarca de Porto Velho/RO, verifica-se que a sociedade autora passou a atuar no feito em maio de 2015, mediante substabelecimento, permanecendo até a rescisão contratual, em 19/11/2020, o que resultou em tempo de dedicação à causa de aproximadamente 5 (cinco) anos e 7 (sete) meses.

Durante esse período, a atuação consistiu, essencialmente, na apresentação de planilha de débito atualizada, com requerimentos voltados à localização do executado, além de pedidos de pesquisa de bens por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, no recolhimento das respectivas custas e em manifestações protocolares destinadas ao regular andamento do feito.

Contudo, não houve qualquer resultado positivo: não houve penhora, não houve garantia do juízo e não houve recuperação de crédito.

Então, sopesando todos os aspectos listados e considerando, ainda, que, embora não se cuide de demanda que envolva vultosa importância financeira, ao menos não sob a ótica dos valores normalmente perseguidos pelo Banco Bradesco, uma vez que, na data da propositura da execução, o valor do crédito exequendo era de R$ 100.454,48, para fins de fixação dos honorários advocatícios, o julgador deve sempre ter em conta a responsabilidade assumida pelo advogado quando aceitou patrocinar a causa (STJ, AgRg no REsp no 1.420.149/RS).

Reavaliando detidamente o quadro fático em que se deu a prestação dos serviços advocatícios, entendo que o arbitramento dos honorários em R$ 19.149,04 revela-se medida justa e adequada às particularidades do caso concreto.

Por fim, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, repito o entendimento já consignado de que, em razão da própria natureza desta demanda, o arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que a parte autora diga, de modo preciso e expresso, qual o valor pretende que seja arbitrado, e, mesmo que venha a fazê-lo, tal indicação não passa de mera estimativa e proposta ao Órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa, logo, o fato de a verba arbitrada não corresponder à estimativa lançada na peça postulatória não implica sucumbência recíproca.

Nesse sentido, este eg. Tribunal já decidiu que “a parte teve reconhecido o direito à remuneração pelos serviços prestados nas demandas patrocinadas pelo escritório, ainda que montante inferior ao apontado na exordial, sagrando-se, pois, vencedor da demanda.

O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento no sentido de que: ‘Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca’ (Súmula 326)”, sendo que o “mesmo raciocínio deve aqui ser aplicado visto que, ainda que em montante inferior ao postulado na inicial, o Embargante obteve êxito na condenação da Instituição Financeira ao pagamento da verba honorária devida em razão dos serviços advocatícios prestados, em montante proporcional aos trabalhos realizados, de forma que deve ser afastada a sucumbência recíproca” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Pôvoas - RAC no 1008883-41.2022.8.11.0041, julgado em 07/02/2024).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso e, em obediência à regra do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026